Tribunal: TCU
Processo: 038.146/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 435/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sofre o efetivo cumprimento das medidas fixadas pelo item 9.3 do Acórdão 11.080/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no bojo do TC Processo 045.763/2020-8 , ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela AGF Projetos e Construções - Eireli sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 2/2020 promovida pelo Município de Pedra Branca - CE para a contratação dos itens de serviços com vistas à pavimentação em pedra tosca sob o valor contratado de R$ 4.020.000,05 junto à Monte Sião Empreendimentos - Eireli; Considerando que, em 24/8/2021, ao determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que o Município de Pedra Branca - CE comprovasse a efetiva desconstituição do Contrato n.o 53/2020/001 firmado com a Monte Sião Empreendimentos - Eireli, além de determinar que a municipalidade apresentasse ao TCU o respectivo plano de ação para a eventual realização, com a efetiva conclusão, do novo certame e do subsequente contrato público em prol da necessária continuidade dos atuais itens de serviço na pavimentação resultante do atual contrato decorrente da Concorrência n.o 2/2020, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 11.080/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a atual administração do Município de Pedra Branca - CE comprove a efetiva desconstituição do Contrato n. 53/2020/001 firmado com a Monte Sião Empreendimentos - Eireli, devendo apresentar ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o respectivo plano de ação para a eventual realização, com a efetiva conclusão, do novo certame e do subsequente contrato público em prol da necessária continuidade dos atuais itens de serviço na pavimentação resultante do atual contrato decorrente da Concorrência n.o 2/2020, sem prejuízo de, aí, informar os gestores públicos municipais, antecessores e sucessores, sobre o risco de responderem pelo eventual dano ao erário resultante da indesejada deterioração dos atuais itens de serviço já realizados na referida pavimentação, com os recursos federais, e pela eventual ausência ou falha na prestação de contas parcial ou final do aludido Convênio n.o 879298/2018 firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.4. promover o envio de ciência corretiva e preventiva à atual administração do Município de Pedra Branca - CE, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da efetiva superação das irregularidades no sentido de, em futuros certames conduzidos pelo aporte de recursos federais, o referido município abster-se, para tanto, de incorrer nas seguintes falhas: 9.4.1. exigir cumulativamente o capital social mínimo ou o patrimônio líquido mínimo e as garantias na proposta para a comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para o adimplemento do contrato público a ser ulteriormente celebrado, ante a dissonância com o art. 31, § 2o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e com a Súmula n.o 275 do TCU; 9.4.2. promover a inabilitação de licitantes ou a desclassificação de propostas em face de falhas meramente formais, sem a realização das devidas diligências saneadoras, ante a ofensa ao art. 43, § 3o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e, entre outros, ao princípio do formalismo moderado; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante e à Monte Sião Empreendimentos - Eireli, para ciência, e ao Município de Pedra Branca - CE, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão dentro do prazo fixado; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência e adoção das providências cabíveis, devendo atentar, especialmente, para a necessidade de atuar com vistas a evitar o eventual dano ao erário resultante da indesejada deterioração dos atuais itens de serviço já realizados na referida pavimentação, com os recursos federais, e a evitar a eventual ausência ou falha na prestação de contas parcial ou final do aludido Convênio n.o 879298/2018; e 9.7. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o efetivo cumprimento das medidas fixadas pelo item 9.3 deste Acórdão. "; Considerando que o Município de Pedra Branca - CE foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 49278/2021-TCU/Seproc (Peça 7), tendo a ciência do expediente ocorrido em 16/9/2021 (Peça 8); Considerando que, em 7/10/2021, o Município de Pedra Branca - CE compareceu à Peça 4, por intermédio de Francisca Ivânia de Souza Bezerra como Procuradora-Geral, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.3 do Acórdão 11080/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " não será possível a elaboração do plano de ação e demais providências no prazo estipulado inicialmente, tendo em vista que tal ação demanda inicialmente um levantamento e estudo detalhado dos quantitativos remanescentes da obra, bem como atualização da planilha orçamentária, dentre outras ações e dados técnicos imprescindíveis, incluindo todo o procedimento licitatório "; Considerando, adicionalmente, que o aludido município teria apresentado à Peça 5 a rescisão unilateral do Contrato n.o 53/2020/001 firmado com a Monte Sião Empreendimentos - Eireli em integral cumprimento à primeira parte da determinação proferida pelo item 9.3 do referido acórdão; Considerando que, à Peça 14, a Seproc teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 4 , por Francisca Ivânia de Souza Bezerra como Procuradora-Geral do Município de Pedra Branca - CE, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 11080/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.146/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.2. Entidade: Município de Pedra Branca - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4 Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de |Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Município de Pedra Branca - CE, para ciência e efetivo cumprimento das medidas dentro do novo prazo fixado, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento do cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 do aludido Acórdão 11080/2021-TCU-Segunda Câmara .